Tribunal: TJDFT
Processo: 0736606-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736606-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLINDA MARIA ARAUJO, ARLINDA NASCIMENTO DA SILVA, ARLINDA PEREIRA DE SOUZA, ARLINDA QUEIROZ DE SOUSA, ARLINDO BATISTA DE OLIVEIRA, ARLINDO FERNANDES DE ALMEIDA, ARLINDO LEONEL DA COSTA, ARLINDO MARTINS FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARLINDA MARIA ARAUJO E OUTROS contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento de sentença individual de ação coletiva proposto pela agravante em face do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do curso do processo até o julgamento definitivo do Resp no 1301935-DF. Não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, c/c art. 183, ambos, do Código de Processo Civil (CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator